Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-24.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração e imposição de multa lavrado contra empresa de prestação de serviço de composição gráfica, não contribuinte do ICMS, por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais eletrônicas inábeis para as operações descritas, em razão de posterior declaração de inidoneidade das fornecedoras.
Autuação baseada em responsabilidade da autora pelo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração e imposição de multa lavrado contra empresa de prestação de serviço de composição gráfica, não contribuinte do ICMS, por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais eletrônicas inábeis para as operações descritas, em razão de posterior declaração de inidoneidade das fornecedoras.
Autuação baseada em responsabilidade da autora pelo pagamento do tributo, com fundamento na existência de interesse comum e por supostamente ter efetivamente concorrido para a sonegação do imposto devido pela fornecedora/contribuinte.
Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à operação mercantil – Presunção de boa-fé do adquirente – Presunção que prevalece no caso dos autos ante o conjunto probatório apresentado – Regularidade da transação comercial.
Não comprovação de que a autora promoveu, em conjunto, a saída das mercadorias, ou que praticou ato infracional que autorize a sua responsabilização pelo imposto devido na operação anterior.
Ademais, sendo não contribuinte do ICMS, não houve aproveitamento de crédito por parte da embargante, de maneira que, ante a ausência de creditamento de ICMS pela autora, não há qualquer interesse jurídico comum para a sonegação do imposto, não lhe cabendo ser solidariamente responsabilizada pelo seu pagamento.
Como não houve aproveitamento de crédito por parte da embargante, o que foi assegurado pela perícia realizada nos autos, a própria Administração Tributária, ao pretender a cobrança do imposto, reconhece a veracidade e efetividade das operações, tornando incontroversa a sua ocorrência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador.
Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda do Estado não provido.